Tribunal: TJMT
Processo: 0003855-86.2005.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003855-86.2005.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA - CNPJ: 33.720.152/0001-18 (AGRAVANTE), ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA - CPF: 137.950.661-15 (AGRAVANTE), EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 064.779.331-87 (AGRAVANTE), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO - CPF: 328.045.981-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO.

MERO INCONFORMISMO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

I.

Caso em exame

1. Agravo regimental interposto por TRESE Distribuidora de Veículos Peças Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição do crédito tributário em execução fiscal.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o correto afastamento da prescrição do crédito tributário relacionado ao ICMS, sendo necessário averiguar se o lançamento foi realizado por homologação ou de ofício, o que impacta diretamente na contagem do prazo decadencial e prescricional.

3. A parte agravante suscita, ainda, a nulidade da citação por edital.

III. Razões de decidir

4. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional começa a fluir no dia seguinte ao vencimento do tributo ou à entrega da declaração, o que ocorrer por último.

5. Contudo, verificou-se que, no presente caso, o lançamento ocorreu de ofício, uma vez que o contribuinte não recolheu o tributo devido, aplicando-se o prazo decadencial do art. 173, inciso I, e o prescricional
do art. 174, ambos do CTN.

6.
Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma.

7. Além disso, a tese de nulidade da citação por edital foi suscitada apenas em agravo interno, não sendo possível a análise, em razão da clara inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "Em casos de ausência de recolhimento de tributo, o lançamento ocorrerá de ofício, por conseguinte, aplica-se o prazo decadencial e prescricional previsto no art. 173, inciso I, e, art. 174, ambos do CTN".

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.02.2008.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por TRESE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212985160), que deu provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
EXECUÇÃO FISCAL
n.º 0003855-86.2005.8.11.0015, ajuizada pela parte apelante em desfavor de TRESE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS LTDA e dos corresponsáveis: ANTONIO D. OLIVEIRA GONCALVES PREZA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA e SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 205900253):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA, ANTONIO D OLIVEIRA GONCALVES PREZA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO.

Em síntese, este Juízo por meio de DESPACHO de ID. 108306399, determinou a INTIMAÇÃO da parte Exequente para se MANIFESTAR quanto a aparente PRESCRIÇÃO dos créditos tributários.

O Exequente, por seu turno, se manifestou em discordância (ID. 109950171).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A PRESCRIÇÃO e a DECADÊNCIA QUINQUENAL são matérias conhecíveis de OFÍCIO, a qualquer tempo ou GRAU de JURISDIÇÃO, por se tratar de matérias de ORDEM PÚBLICA, nos termos do art. 487, II do CPC.

Conforme Luciano Amaro, a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo. Dormientibus non succurrit jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito”
. (Direito Tributário Brasileiro, 2007).

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um período certo de tempo para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

O art. 487, inciso II e o parágrafo único do CPC, disciplinam como deve agir o Juízo quanto ao tema,
in verbis:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
(...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”

(grifo nosso).

Pois bem.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação de cobrança de crédito tributário PRESCREVE em 05 (cinco) anos a contar da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA.

Sendo assim, segundo a JURISPRUDÊNCIA e a DOUTRINA a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do ICMS ocorre no DIA do VENCIMENTO do TRIBUTO, consequentemente, o PRAZO PRESCRICIONAL começa a correr no DIA SEGUINTE.

O art. 802 do CPC disciplina quanto ao marco de interrupção da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, vejamos:

“Art. 802. Na execução, o
despacho que ordena a citação
, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”
(grifo nosso).

Assim,
“in casu”,
o DÉBITO da CDA n. 000405/05-A com VENCIMENTOS em 01/04/1999, 01/05/1999, 01/06/1999, 01/07/1999, 01/08/1999 e 01/09/1999, estão PRESCRITOS, eis que a demanda foi proposta em 01/06/2005 e o DESPACHO INICIAL em 08/06/2005.

Destaca-se que se trata de EXECUÇÃO cujo crédito tributário é CONSTITUÍDO por meio de LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO ou, se necessário, DE OFÍCIO.

Logo, se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária o lustro PRESCRICIONAL para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa, é o dia em que está atribuído pela lei para constituir, ou seja, o DIA do VENCIMENTO do CRÉDITO.

Deste modo, sabe-se, que a CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA do CRÉDITO, nesse caso, é a DATA de NOTIFICAÇÃO do CONTRIBUINTE, sendo que na ausência desta, o termo
“a quo”
do prazo prescricional passa a ser o primeiro dia útil seguinte ao vencimento, porquanto os tributos somente são exigíveis depois do vencimento.

Nesse sentido é o ENTENDIMENTO do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO PLENA CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o lapso prescricional conta-se da data da constituição definitiva do crédito, no caso, o dia do vencimento da obrigação
.
(TJ-MT - EMBDECCV: 00000366320138110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020 – Destaque nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO –
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
– NÃO ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO – ART. 173, I, CTN – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é estabelecido o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e se auto tributar, antecipando seu recolhimento e se submetendo ao poder público homologatório da autoridade fazendária, contudo, em caso de não recolhimento do tributo, como é o caso dos autos, o Fisco possui um prazo de 5 (cinco) anos para apurar eventual diferença nos valores recolhidos e efetuar, de ofício, o lançamento suplementar daquilo que faltar, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. 2. Na hipótese, poderia se cogitar da ocorrência da decadência do crédito tributário visto que, antes do lançamento, não há que se falar em prescrição, porém, constata-se que o crédito foi constituído corretamente dentro do prazo decadencial, de modo que merece reforma a decisão combatida. (TJ-MT 10100193620218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021 – Destaque nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO
- ISSQN - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA. - A Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sujeita-se a lançamento de ofício, considerando-se constituída a dívida no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado - A exação fiscal no caso do ISS é constituída por meio de homologação, pela qual o sujeito passivo deve prestar as informações ao Fisco e recolher o tributo devido. Todavia, caso não realizado o seu recolhimento, caberá à autoridade competente proceder ao seu lançamento de ofício - Em conformidade com o estabelecido pelo artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, que a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para constituição do crédito tributário, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido por ela efetuado, seja por oficio ou por homologação - A notificação editalícia do contribuinte encontra respaldo no Código Tributário Municipal de Curvelo - Lei Municipal n. 1.002/79 - Verificando-se que a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos previsto para tanto, não se denota configurada a decadência do direito de titularidade da Fazenda Pública Municipal. (TJ-MG - AC: 10209150065438001 Curvelo, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021 – Destaque nosso).

Nesse sentido é o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. (...)
III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.
(...). (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019 – Destaque nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. (...)
3. Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último (...).
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019 – Destaque nosso).

Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu TERMO INICIAL contado a partir do DIA ÚTIL SEGUINTE ao do VENCIMENTO.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”.

“Ex positis”,
PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO do CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXECUTADO na CDA nº 000405/05-A nestes autos, e consequentemente, DECLARO A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

SEM HONORÁRIOS.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

Transcorrido “
in albis”
o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, ARQUIVE-SE os autos mediante observância das formalidades legais.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Em suas razões (ID. 205900251), aduz a parte apelante, que a supracitada sentença merece reforma, ao argumento de que não fundamentou/aplicou corretamente os conceitos e os marcos temporais de decadência e de prescrição tributárias.

Sustenta que “(...) a decisão está, data venia, equivocada, já que no caso em tela, a CDA evidencia, de forma clarividente, que os fatos geradores ocorreram no ano de 1999 e a data da constituição definitiva ocorreu em 2004”.

Alega, ainda, que “(...) tendo sido constituído em 27/04/2004, e ação ajuizada ainda no ano de 2005, por evidente, também não há que se falar em prescrição. Portanto, tendo o fisco efetuado o lançamento dentro do quinquênio legal, não há que se falar em decadência do crédito tributário e tampouco em prescrição, já que a ação foi ajuizada em 2005, dentro do quinquênio legal, considerando a data da constituição definitiva do crédito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada e, assim, que seja dado prosseguimento ao executivo fiscal.

Nas contrarrazões, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de curador especial da parte executada, argumenta que: “(...) considera-se o momento do vencimento, levando em conta que a declaração do tributo foi anterior. Não há comprovação de outra constituição do crédito, com direito ampla defesa do recorrido, apenas declaração de constituição no corpo da certidão. Neste sentido, todos os débitos com ajuizamentos, posteriores a 01/08/2004, estão prescritos”.

Ainda, aduz que “Está prescrita a cobrança não somente pela prescrição material, da constituição até a demanda judicial, ocorre prescrição, ainda, no curso do processo pela intercorrente, pela falta de atuação útil do processo, ajuizado em 2005, sem desfecho até o momento, na interpretação do artigo 40 da LEF, pelo Resp 1.340553 STJ”.

Por fim, requer “(...) seja mantida a douta sentença que decretou a prescrição seja a material, do vencimento da exação até a propositura da demanda, seja a intercorrente, no curso do processo”.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal que reconheceu a ocorrência da decadência e da prescrição do crédito tributário executado e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito,
nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, bem como a verificação do transcurso do prazo quinquenal, apto a configurar prescrição do supracitado crédito, referente ao ICMS.

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781)”.

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração,
apura o valor devido e efetua o pagamento
, sem qualquer interferência do Fisco.

Por conseguinte,
realizado o pagamento
, ainda que parcial, o crédito é extinto
sob condição resolutória
e a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para homologar o lançamento.

Decorrido o referido lapso temporal,
sem qualquer manifestação do órgão fazendário
, reputa-se homologado tacitamente e definitivamente extinto o crédito, conforme interpretação sistemática do
caput
e §§ 1º e 4º do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,

considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (grifos nosso)

Daí surge também o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, veja-se:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)”.

Entretanto, caso o contribuinte não cumpra com o dever legal, ao deixar de declarar e/ou recolher o tributo conforme devido, o lançamento se efetuará de ofício, nos termos do art. 149, do CTN:

“Art. 149.
O
lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só
pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”
(grifos nosso)

Isso porque, ausente a declaração e/ou recolhimento, não há lançamento a ser homologado, incidindo o prazo do art. 173, inciso I, do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

Desse modo, o marco inicial da decadência deixa de ser a entrega da declaração ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (grifos nosso)

In casu
, observa-se que a irregularidade que consta da CDA é a utilização indevida de crédito fiscal de ICMS, referente a mercadoria adquirida com pagamento de imposto por substituição tributária (ID. 205898593 - Pág. 16).

Sustenta o exequente o
não recolhimento total
do tributo devido (ID. 205900254 – Pág. 04) e, por conseguinte, pugna que seja observado o prazo do art. 173, inciso I, do CTN, no cômputo da decadência, bem como seja observada a data de constituição definitiva do crédito constante da CDA na contagem da prescrição (ID. 205900260).

Da análise do processo, extrai-se que a parte apelante ajuizou, em
28.01.2005
, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de TRESE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS LTDA e dos corresponsáveis: ANTONIO D. OLIVEIRA GONCALVES PREZA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA e SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, visando ao recebimento

de crédito tributário decorrente de registro indevido de crédito (infração: 1.2.6), inscrito na CDA n.º 405/05, cujos valores, à época, somados alcançavam a importância de
R$ 2.875.339,86 (dois milhões e oitocentos e setenta e cinco mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Na hipótese, os fatos geradores ocorreram entre os meses de março a agosto de 1999 (01/1999 a 08/1999).

Desse modo, ante a ausência de recolhimento, ainda que parcial,
o prazo decadencial
teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de
01.01.2000
, de modo que o Fisco teria até
01.01.2005
, para constituir definitivamente o crédito, nos termos do art. 173, I, DO CTN. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CREDITAMENTO INDEVIDO. ICMS. DECADÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O termo inicial do prazo decadencial aplicado à hipótese deu-se nos termos do art. 173, I, do CTN ante a ausência de pagamento, ainda que parcial, do tributo.
Esse entendimento está em consonância com a orientação desta Corte Superior sobre o tema, razão pela qual aplica-se o óbice da Súmula 83/STJ.

2. Na espécie, o Tribunal de origem atestou a ausência de recolhimento, ainda que parcial, do ICMS, de modo que dissentir da sua conclusão demandaria, a toda evidência, reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.811.267/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023)(grifos nosso)

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, constituiu o crédito tributário, em
27.04.2004
, conforme CDA. Portanto, dentro do prazo decadencial.

Ademais, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras, não se mostrando razoável a desconsideração
ex officio
pelo juízo
a quo
e, ainda mais, sem oportunizar o adequado contraditório.

Nessa seara, dados os elementos dos autos, constata-se que os créditos tributários foram constituídos, por definitivo, em tempo hábil para afastar a ocorrência da decadência.

Quanto à
prescrição da ação
, como cediço, o instituto da prescrição extingue o direito do credor, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN,
in verbis:

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

Ressalta-se, por oportuno, que a interrupção da prescrição pela
citação válida
, na redação original do art. 174, inciso I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena,

conforme modificação introduzida pela Lei Complementar n.º 118, de 09 de fevereiro de 2005,
retroage à data do ajuizamento da ação
, nos termos do que determina o art. 240, § 1.º, do CPC, desde que a demora não seja atribuída ao Fisco.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1º, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008.
3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo
ad quem
se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC,
quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco
.
Precedentes: REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e AgRg no AREsp 167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 571242 SC 2014/0216564-4. Publicação DJe 14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA)(grifos nosso)

Desse modo, entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário
(
27.04.2004
)

e o
ajuizamento da execução fiscal
(28.01.2005), não decorreu o lustro prescricional previsto no art. 174, do CTN.

Por conseguinte, conclui-se pela
não
ocorrência da prescrição da ação.

Ademais, quanto à
prescrição intercorrente
, suscitada pela parte executada nas contrarrazões, embora não tenha sido objeto de análise pelo magistrado de origem, trata-se de matéria de ordem pública e os elementos dos autos são suficientes para o exame ora pleiteado, motivo pelo qual passo a análise da tese.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, o qual, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174,
caput,
do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Logo, constata-se que, com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização da parte executada ou da inexistência de bens passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que a parte executada foi citada por edital, publicado no dia 26.05.2006 (ID. 2058985593 – Pág. 70),

cuja ciência da Fazenda ocorreu no dia

08.08.2006 (ID. 205898593 - Pág. 76)
, momento que foi interrompida a prescrição intercorrente.

Após, foi realizada diligência à Receita Federal para obtenção das últimas declarações das partes executadas, a pedido do exequente (ID. 205898593 – Pág. 240/270 e ID. 205898594 – Pág. 01/94).

Em sequência, em 31.03.2008, verifica-se que foi realizado pedido de penhora
“online”
(ID. 205898594 - Pág. 96/112), que não foi deferida, ante a necessidade de saneamento dos autos, dada a ausência de nomeação de curador especial da parte executada, razão pela qual é de se considerar que o ato não se perfectibilizou por motivos inerentes ao poder judiciário.

Após, novo pedido de constrição de bens foi realizado pelo Fisco (ID. 205898594 - Pág. 152), que foi deferido em 28.10.2019 (ID. 205898594 - Pág. 156),
com a ciência do exequente em 03.03.2022

(ID. 205898597), quanto ao insucesso das buscas por bens e valores,
momento em que se iniciou a contagem da prescrição intercorrente
.

Ademais, segundo entendimento do STJ, quando citada a parte executada, o prazo apenas começa a fluir com da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens passiveis de constrição, o que, no caso em comento, ocorreu em
03.03.2022
(ID. 205898597), quando a parte apelante tomou ciência do resultado da busca efetuada pelo juízo
a quo
.
.

Por derradeiro, afasto também a prescrição intercorrente, ora suscitada pela parte executada nas contrarrazões.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
(...)
A respeito do modo de constituição do crédito tributário, a relatora pontuou o seguinte:
Sustenta o exequente o não recolhimento total do tributo devido

(Id. 205900254 – pág. 4)
e, por conseguinte, pugna que seja observado o prazo do art. 173, inciso I, do CTN, no cômputo da decadência, bem como seja observada a data de constituição definitiva do crédito constante da CDA na contagem da prescrição (Id. 205900260).

Diferente do que consta da decisão, o Estado de Mato Grosso manifestou que: Nesse sentido, por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que
não houve recolhimento parcial do tributo
, o termo inicial do prazo decadencial é 01/01/2010
”.
(grifo do autor)

Assevera que
“o caso é de ausência de recolhimento, e não de recolhimento parcial, razão por que descabida a análise do prazo decadencial, pois o lançamento não ocorreu de ofício, mas por homologação, uma vez que houve declaração do contribuinte”.

Argumenta que
“a mera apresentação da declaração perfaz modalidade de constituição do crédito tributário, a autorizar que o valor declarado possa ser imediatamente inscrito em dívida ativa, independentemente de qualquer procedimento administrativo de lançamento, ou notificação do contribuinte. Nessas situações, o prazo prescricional é de cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior”.

Suscita, ainda, a nulidade da citação por edital.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por TRESE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS LTDA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 212985160), que deu provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, diferentemente do suscitado pela agravante, tanto esta Relatora quanto o Estado de Mato Grosso abordaram o mesmo fato, porém, com termos diversos.

In casu,
foi pontuado por esta Relatora que se trata de “não recolhimento
total
do tributo”,

sendo tal fato reforçado pelo ente público, que requereu a
“
aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que
não
houve recolhimento parcial do tributo
”
.

Ou seja, o ente público informa que
não
houve o recolhimento de qualquer importância do tributo, razão pela qual
o lançamento deixa de ser por homologação
e passa a ser de ofício
,
aplicando-se, nesse caso, o regramento previsto no art. 173, I, CTN (prazo decadencial para o lançamento de ofício), que foi o fundamento requerido pelo apelante e, então, observado na decisão monocrática.

Frisa-se que o precedente invocado pela agravante não se amolda ao caso em exame, pois é aplicável apenas quando o lançamento ocorreu por homologação,
o que, ressalta-se não é o caso em análise.

Isso porque, conforme consta do
decisum
,
caso o contribuinte não cumpra com o dever legal, ao deixar de declarar ou, ainda que declare,
deixe de recolher qualquer importância do tributo devido
, o lançamento se efetuará de ofício, nos termos do art. 149, do CTN:

“Art. 149.
O
lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só
pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”
(grifos nosso)

Isso porque, ausente a declaração e/ou recolhimento, não há lançamento a ser homologado,
incidindo os prazos de lançamento de ofício
, no caso, para análise da decadência, art. 173, inciso I e, para prescrição direta, o art. 174, ambos do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
”

“Art. 174 A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
”

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...) (grifos nosso)

De outro lado, inviável o conhecimento da tese de nulidade da citação por edital, uma vez que traz questões não debatidas pelo juiz de 1ª grau, tampouco na decisão monocrática, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico, confira-se:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1ª Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.”

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3º, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.”

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.”

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
TRESE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS PEÇAS LTDA
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024